Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018604-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER FERNANDO SILVA - CPF: 056.345.501-22 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO TRÁFICO DE DROGA. DECISÃO ESCORREITA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO A HEDIONDO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL.

AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A Lei no. 13.964/2019, conhecida como
Pacote Anticrime
, revogou a norma prevista no § 2o do art. 2o da Lei no. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5o, inc. XLIII, da CF).

2.
Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112, inc. V, VI, VII ou VIII, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eder Fernando Silva
interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que o
Juízo da

4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
indeferiu
o pedido para
afastar a hediondez
do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Em linhas gerais, sustenta não haver na Constituição Federal ou em diplomas infraconstitucionais previsão de que o “
tráfico ilícito de entorpecente seja equiparado a crime hediondo
”, advertindo que a mera proibição constitucional de concessão de fiança, graça e anistia “
não equipara o tráfico de drogas aos crimes hediondos
”.

Desta forma, e ainda reforçando que a norma prevista no § 2o do art. 2o da Lei no. 8.072/90 foi revogada pela Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), busca ver reconhecida a
natureza comum
do
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e ordenada a adoção do índice de
1/6
no cálculo da pena para
fins de progressão de regime
(ID 143499174).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 143499177).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 143499178).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 140372685), conforme sumário abaixo transcrito:

"Agravo em Execução – Decisão que indeferiu pedido de modificação da fração para fins de progressão, considerando o tráfico de drogas como crime hediondo – Inconformismo defensivo – Pedido de retificação com relação aos lapsos para fins de progressão de regime prisional, sob a alegação de que, com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), deixou o tráfico ilícito de drogas de ser equiparado a crime hediondo – Descabimento – Crime insculpido no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, que persiste equiparado a crime hediondo – Decisão que atendeu ao disposto no artigo 112 da LEP –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Eder Fernando Silva
teve o pedido de afastamento do caráter hediondo do
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006)
indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos:

“De início, observa-se que a expressão "crime equiparado" é uma definição doutrinária, pois nem na Constituição Federal, nem na Lei de Crimes Hediondos existiu a palavra “equiparado” ou mesmo suas derivações. Em verdade, ainda que com o advento do Pacote Anticrime, nada mudou: o tráfico de entorpecentes, a tortura e o terrorismo continuam sendo equiparados doutrinariamente a crimes hediondos. A diferença é que, agora, a espécie foi substituída pelo gênero, posto que não houve a criação de um tipo, nem a explicação do que é um crime equiparado, pois estes já se encontram no ordenamento jurídico e na doutrina. Na realidade, eles só são classificados como equiparados, sendo que a lei colocou o gênero para definir as espécies, que são o tráfico, a tortura e o terrorismo. Assim o é, porque
a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o §2o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, mas remeteu à nova disposição trazida com a alteração da redação do artigo 112, em seus incisos, da Lei no 7.210/84 (LEP), onde se encontram os percentuais a serem obedecidos, para efeito de progressão de regime. Essa é a interpretação mais consentânea com o desejo do constituinte, porque este expressou que aos crimes de tráfico, tortura e terrorismo haveria de ser dado tratamento diferenciado, com maior severidade, como revela o inciso XLIII, do artigo 5o da Constituição da República, ao dispor que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (CF, art. 5o, XLIII). E o Pacote Anticrime colocou a pá de cal sobre a forçada dúvida, quando inseriu o § 5o ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo que “§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”. Ora, a interpretação
in contrario senso
desse dispositivo esclarece que considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o tráfico de drogas em geral, o que não ocorre com o tráfico privilegiado. Essa interpretação guarda maior harmonia com todo arcabouço jurídico nacional, ao atender os preceitos constitucionais (...). Não há que se falar, portanto, que o tráfico de entorpecentes deixou de ser considerado infração equiparado a hediondo (...)” (ID 137451182). Destaquei.

A negativa
não
merece reparos.

O tratamento diferenciado conferido ao
Tráfico de Entorpecentes
decorre da
expressa
previsão constitucional trazida no art.
5o, inciso XLIII, da CF: “
a

lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

O constituinte não classificou o
Tráfico de Drogas
, a Tortura e o Terrorismo como hediondos, mas definiu que a eles são aplicáveis as
mesmas
regras atinentes aos crimes hediondos, daí serem denominados
hediondos

por equiparação
.

Para além disso, a
norma constitucional em debate é de
eficácia plena
, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral. Não reclama complemento ou regulamentação do legislador, o que remete à ideia de que
em relação aos crimes de
hediondos por equiparação,

é defeso
ao legislador ordinário conceder tratamento
menos
severo
do que o previsto em sede constitucional
.

A propósito, eis o ensinamento da doutrina:

“Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5o, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondos (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém, que,
enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluir ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explícitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão
”
(Antônio Lopes Monteiro, Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10a edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Dito isso, afigura-se
irrelevante
a alteração promovida pela
Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao revogar o
§ 2o do art. 2o da Lei 8.072/90,
na medida em que, volto a repetir, a
natureza hedionda do
Tráfico de Entorpecentes
decorre de
expressa normativa constitucional
, não de ato de ato infraconstitucional.

E reforçando a linha de que a natureza do
Tráfico de Entorpecentes
permanece intacta, a Lei
no. 13.964/2019
introduziu no art. 112 da LEP o § 5o para, em sintonia com o entendimento já adotado pelos Tribunais Superiores, ressalvar que apenas o Tráfico de Drogas na forma
privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006)
não
é considerado hediondo para fins de progressão de regime, o que implica na assertiva de que as demais modalidades do crime (
caput
e § 1o) continuam sujeitas a
tratamento mais gravoso
.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016). 4.
O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5o do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33,
caput
e § 1o, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas (...). 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 25.4.2022). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

“Em virtude da revogação do §2o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.
In
caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF” (AgExec 1004522-07.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 9.5.2022).

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP
enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir que
o sujeito condenado por
Tráfico de Entorpecentes
deve cumprir uma das escaladas descritas no inc. V, VI, VII ou VIII para alcançar o benefício, não apenas aquele inserto no inc. I (16%), como defendido pelo agravante.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022